Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-39.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005417-39.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 701.747.761-87 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“99”) – RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO DO APLICATIVO DE VIAGEM – PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não se desconheça o direito da empresa de romper parceria a partir do princípio da liberdade de contratar e autonomia da vontade, existe também o princípio da boa-fé, que deve reger as relações contratuais, bem como princípios constitucionais, a exemplo do contraditório e ampla defesa, o direito ao trabalho, respeito à dignidade da pessoa humana, entre outros.

2.
Assim, ainda que seja possível a exclusão de motorista mediante as cláusulas contratuais, essa deve permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu no presente caso.

3.
Com efeito, ao descadastrar o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos e/ou sem qualquer notificação prévia, usando tão somente do seu poder discricionário, feriu-se o princípio da boa-fé, mormente se se considerar que, outrora, o autor foi admitido na plataforma em razão de ter preenchido os requisitos necessários para tanto.

4.
Em sendo assim, resta caracterizada a conduta ilícita da empresa, uma vez que efetuou o bloqueio da conta do autor, sem qualquer explicação e sem aviso prévio, impedindo-o de continuar laborando e, com isso, obter o seu sustento, mostrando-se imperativo determinar a reinserção do autor como motorista do aplicativo da ré, bem como configurado o dever de indenizar.

5.
No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), isto é, da desativação definitiva do autor, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDO PINTO DE ALMEIDA
que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1001912-95.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC (ID 165981251).

Irresignado, o autor/apelante alega, em suma, que foi sumariamente descadastrado do aplicativo sem saber a motivação.

Defende que, a empresa em nenhum momento lhe oportunizou exercer o seu direito a ampla defesa e ao contraditório sobre as supostas acusações.

Discorre sobre a sua reputação como motorista e pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais (ID 165981252).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165981255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante narrou ter atuado como motorista do aplicativo “99”, até ser surpreendido com o seu bloqueio na plataforma, de forma abrupta, sem qualquer comunicação.

Disse que não há justa causa para a restrição.

Alegou que a ré (“99”) não respeitou o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa, pois não teria realizado aviso prévio acerca das razões do bloqueio.

Pleiteou o deferimento de ordem de restabelecimento de seu acesso ao aplicativo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a ré afirmou, dentre outras teses, que o bloqueio do autor foi motivado pela denúncia relatando fato criminoso, isto é, por ter o autor furtado o celular de um passageiro, conforme reclamação deste.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

Pois bem.

Constam dos autos registros do aplicativo que indicam a reclamação realizada pelo passageiro, que informou que seu celular foi esquecido dentro do carro do autor, e que este ao perceber o ocorrido saiu correndo, impossibilitando a recuperação do aparelho (ID 165981236 - fls. 156/157).

Todavia, não restou demonstrado que o aplicativo tenha comunicado o autor acerca do fato criminoso a ele imputado, sendo ele excluído sumariamente da plataforma, de modo que o descadastramento deu-se sem justificativa e aviso prévio.

Nesse contexto, a resilição sumária do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, da forma como realizada caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que sequer oportunizou ao autor apresentar sua defesa.

Ora, embora não se desconheça o direito da empresa de romper parceria a partir do princípio da liberdade de contratar e autonomia da vontade, existe também o princípio da boa-fé, que deve reger as relações contratuais, bem como princípios constitucionais, a exemplo do contraditório e ampla defesa, o direito ao trabalho, respeito à dignidade da pessoa humana, entre outros.

Assim, ainda que seja possível a exclusão de motorista mediante as cláusulas contratuais, essa deve permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, ao descadastrar o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos e/ou sem qualquer notificação prévia, usando tão somente do seu poder discricionário, feriu-se o princípio da boa-fé, mormente se se considerar que, outrora, o autor foi admitido na plataforma em razão de ter preenchido os requisitos necessários para tanto.

Nesse contexto, o fato de a ré estabelecer regras e condições de uso, as quais devem ser observadas pelos motoristas ao se cadastrarem, dentre elas, a resolução do contrato de forma imotivada, mediante aviso prévio, tal circunstância não tem o condão de livrar a ré do exame de sua conduta, bem como da apreciação do poder Judiciário de eventual lesão ou ameaça a direito.

Em sendo assim, resta caracterizada a conduta ilícita da empresa, uma vez que efetuou o bloqueio da conta do autor, sem qualquer explicação e sem aviso prévio, impedindo-o de continuar laborando e, com isso, obter o seu sustento, mostrando-se imperativo determinar a reinserção do autor como motorista do aplicativo da ré, bem como configurado o dever de indenizar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E MORAL – PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MOTORISTA QUE, A PRINCÍPIO, FOI VITIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO RELIGAMENTO DO MOTORISTA AO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EMPRESA REQUERIDA/AGRAVADA. É de ser deferido o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail na plataforma digital, a fim de que possa exercer sua atividade, máxime se o desligamento ocorreu sem a observância do prévio contraditório, notadamente, por ter sido o motorista, a princípio, vitima de golpe praticado por terceiros
. (TJMT - N.U 1021307-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO IMOTIVADO. CONDUTA ILEGAL. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar sejam preponderantes nas relações privadas de direito civil, tal como a estabelecida entre o motorista de aplicativo e a empresa que intermedeia o acesso desses aos passageiros, tais preceitos, quando aplicados, não devem se afastar dos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da função social do contrato, que regem toda e qualquer relação contratual, a teor do art. 422 do Código Civil. 2.
Com amparo na "teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais", que permite a invocação e aplicação dos direitos e garantias fundamentais às relações entre particulares, em observância ao contraditório e à ampla defesa, é necessário notificação prévia a respeito do descredenciamento do motorista parceiro, de modo a justificar a resilição contratual unilateral
. 3.
No caso em tela, caracterizado o ilícito por parte da empresa Ré ao descredenciar o Autor imotivadamente, sem prévia notificação, impõe-se o dever de indenizar os lucros cessantes e os danos morais
. 4.
O bloqueio do perfil do motorista no aplicativo da Uber, sem notificação prévia, tampouco explicação posterior plausível causa lesão aos direitos de personalidade, na medida em que a plataforma é usada para garantir o sustento do Autor/Apelado e de sua família, levando-se à conclusão de que, no período em que teve negado seu acesso ao serviço, se viu tolhido de auferir renda que se mostra essencial ao orçamento familiar e, portanto, à sua subsistência, em nítida violação à dignidade da pessoa humana
. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJDF - Acórdão 1629019, 07325544020218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. O autor teve seu cadastro negado junto ao aplicativo, sob a justificativa da existência de apontamentos criminais em seu nome. Todavia, mesmo após o envio de "Certidão Judicial Criminal Negativa", a recusa foi mantida pela ré. Logo, o demandante comprovou que o impedimento apontado pela plataforma se refere a homônimo, razão pela qual tem o direito de reanálise do seu pedido de cadastro. Em relação aos danos morais, na hipótese, tenho que não restaram configurados,
pois a situação diferente dos casos em que o motorista já está cadastrado e, de uma hora para outra, sem qualquer explicação e de forma injustificada, ocorre o bloqueio da sua conta, impedindo-o de continuar laborando e, com isso, de obter o seu sustento.
APELO PROVIDO EM PARTE
. (TJRS - Apelação Cível, Nº 50156475420218210033, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 30-03-2023).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), isto é, da desativação definitiva do autor, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, assim, determinar o desbloqueio e, consequentemente, a reativação do

contrato/cadastro do autor, com a liberação ao acesso à Plataforma Tecnológica 99, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), isto é, da desativação definitiva do autor, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ). Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023